Tribunal: TJDFT
Processo: 0734542-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0734542-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: ANTONIO RODRIGO BEZERRA DALNORO DESPACHO Conheço do Agravo Interno interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, venham os autos conclusos. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 17 de novembro de 2021 13:18:23. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora